Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600009-14.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
- ELEIÇÃO 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. INAUGURAÇÃO DE OBRA
PÚBLICA. DISCURSO DE AGENTE
P Ú B L I C O . C O N F I G U R A Ç Ã O D E
Num. 43952106 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 16:01:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816012298100000042905710
Número do documento: 24082816012298100000042905710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:17:24

PROPAGANDA ANTECIPADA. MULTA
MANTIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que
j u l g o u p a r c i a l m e n t e p r o c e d e n t e
representação eleitoral por propaganda
eleitoral antecipada em face de Ademar
Alves Cardoso e Aparecido Renato Honório,
proferida durante inauguração de creche
municipal na cidade de Congonhinhas, em
17/05/2024, com transmissão ao vivo nas
redes sociais. A sentença aplicou multa aos
referidos representados, mas julgou
improcedente a representação em relação a
José Olegário Ribeiro Lopes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
determinar se os discursos proferidos por
Ademar Alves Cardoso e Aparecido Renato
Honório durante a inauguração configuram
propaganda eleitoral antecipada; e (ii)
avaliar se José Olegário Ribeiro Lopes deve
ser responsabilizado por compartilhamento
de conteúdo considerado propaganda
eleitoral antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ademar Alves Cardoso, em seu discurso,
faz referência explícita à "futura eleição" e
utiliza a expressão "em time que está
ganhando não se mexe", configurando
propaganda eleitoral antecipada em
violação ao art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

A expressão "conte com nosso trabalho
sempre", proferida por Aparecido Renato
Honório, não contém pedido explícito de
votos e, considerando o contexto do
discurso, não se caracteriza como
propaganda eleitoral antecipada.

José Olegário Ribeiro Lopes não utiliza
expressões que configurem pedido explícito
de votos em seu discurso, nem há provas
suficientes que demonstrem seu
conhecimento prévio ou envolvimento com
o conteúdo propagado, justificando a
improcedência da representação contra ele.
Num. 43952106 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 16:01:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816012298100000042905710
Número do documento: 24082816012298100000042905710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-9

Inteiro teor:
04/09/2024
Número: 0600009-14.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n 0600009-14.2024.6.16.0099
que, resolvendo o mérito, com fundamento no art 487, I, do Código de Processo Civil, julgou
procedente em parte a representação e condenou os representados Ademar Alves Cardoso e
Aparecido Renato Honório ao pagamento de multa individual no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para cada representado, nos termos do art. 36, § 3º, da Lei n. 9.504/97. (Representação por
propaganda eleitoral antecipada ajuizada por Partido Verde - PV - Comissão Provisória Municipal,
com fundamento no art 36 da Lei n 9.504/97 e art 3º-A, § único, da Resolução n 23.610/2019, em face
de José Olegário Ribeiro Lopes, Aparecido Renato Honorio e Ademar Alves Cardoso, alegando que
o primeiro representado José, é o atual prefeito de Congonhinhas, enquanto que o segundo
representado, Aparecido, exerce o cargo de vice-prefeito, ambos candidatos à reeleição em seus
respectivos cargos, conforme fotos de capa e perfil da página destes no Facebook, conta "Zeco
Renatinho", que possui 4,9 mil inscritos. Alegou também que os dois primeiros representados
possuem um grupo no Whatsapp, intitulado "Pré-Campanha 2024", que contava, dia 17/05/2024,
com 435 integrantes. Asseverou que o terceiro representado - Ademar - exerce a vereança na
legislatura e compõe o grupo de apoio ao atual prefeito, onde apareceram juntos em foto durante
evento de inauguração da Creche Laura Garrido Pereira, no Patrimônio Santa Maria do Rio do
Peixe, no dia 03/02/2024 e evento de reinauguração da Creche Ana Lopo Canet, de Congonhinhas,
no dia 17/05/2024. Asseverou que buscando beneficiá-los politicamente, os representados
ajustaram o calendário de inauguração e início de diversas obras ao ano de 2024, no intuito de
amealhar dividendos políticos, visto que usaram do mesmo artifício noticiado na representação n
0600008-29.2024.6.16.0099 e que estão provocando desequilíbrio junto ao pleito eleitoral. Alegou
ainda que em vídeo acostado, a Secretaria Municipal de Educação, Anna Gabriella Furlanetto
Coelho, enalteceu a atual administração em sua fala: "como essa administração, essa gestão,
preza pela transparência"; "só de recurso livre, que foi investido pela gestão atual, foi no valor de
R$ 501.463,95, foi uma gestão muito comprometida em conseguir finalizar isso. Então eu gostaria
de agradecer o prefeito, ao vice-prefeito, por esse apoio, essa boa gestão". Alegou que o vereador
Ademar e, palavra: "tá vindo ai mais uma vez uma futura eleição"; "Eu acho que time que está
ganhando não se mexe, e é por isso que nós estamos aqui hoje, inaugurando essa construção que
trouxe para nosso povo de Congonhinhas e para nossas crianças";" que tem sobre essas crianças.
Prefeito. Parabéns prefeito. A gente está vendo que prefeito e vice-prefeito não está brincando, veio
para trabalhar e tamos trabalhando. E muito mais obra vai vir se Deus quiser ai, não é
prefeito?";"Ta entregue, população"; "a nova creche de Congonhinhas." RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADEMAR ALVES CARDOSO (RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
APARECIDO RENATO HONORIO (RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (RECORRENTE)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (RECORRIDO)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
APARECIDO RENATO HONORIO (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ADEMAR ALVES CARDOSO (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43952106
28/08/2024
16:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.810

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600009-14.2024.6.16.0099 – Congonhinhas
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ADEMAR ALVES CARDOSO
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
RECORRENTE: APARECIDO RENATO HONORIO
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
RECORRENTE: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
RECORRIDO: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
RECORRIDO: JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: APARECIDO RENATO HONORIO
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: ADEMAR ALVES CARDOSO
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÃO 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. INAUGURAÇÃO DE OBRA
PÚBLICA. DISCURSO DE AGENTE
P Ú B L I C O . C O N F I G U R A Ç Ã O D E
Num. 43952106 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 16:01:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816012298100000042905710
Número do documento: 24082816012298100000042905710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:17:24

PROPAGANDA ANTECIPADA. MULTA
MANTIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que
j u l g o u p a r c i a l m e n t e p r o c e d e n t e
representação eleitoral por propaganda
eleitoral antecipada em face de Ademar
Alves Cardoso e Aparecido Renato Honório,
proferida durante inauguração de creche
municipal na cidade de Congonhinhas, em
17/05/2024, com transmissão ao vivo nas
redes sociais. A sentença aplicou multa aos
referidos representados, mas julgou
improcedente a representação em relação a
José Olegário Ribeiro Lopes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
determinar se os discursos proferidos por
Ademar Alves Cardoso e Aparecido Renato
Honório durante a inauguração configuram
propaganda eleitoral antecipada; e (ii)
avaliar se José Olegário Ribeiro Lopes deve
ser responsabilizado por compartilhamento
de conteúdo considerado propaganda
eleitoral antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ademar Alves Cardoso, em seu discurso,
faz referência explícita à "futura eleição" e
utiliza a expressão "em time que está
ganhando não se mexe", configurando
propaganda eleitoral antecipada em
violação ao art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

A expressão "conte com nosso trabalho
sempre", proferida por Aparecido Renato
Honório, não contém pedido explícito de
votos e, considerando o contexto do
discurso, não se caracteriza como
propaganda eleitoral antecipada.

José Olegário Ribeiro Lopes não utiliza
expressões que configurem pedido explícito
de votos em seu discurso, nem há provas
suficientes que demonstrem seu
conhecimento prévio ou envolvimento com
o conteúdo propagado, justificando a
improcedência da representação contra ele.
Num. 43952106 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 16:01:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816012298100000042905710
Número do documento: 24082816012298100000042905710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:17:24

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Aparecido Renato Honório
provido para julgar improcedente a
representação em seu desfavor. Recursos
de Ademar Alves Cardoso e da Federação
Brasil da Esperança desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A menção a "futura eleição" associada à
expressão "em time que está ganhando não
se mexe" configuram propaganda eleitoral
antecipada.

2. Discurso que se limita a enaltecer o
trabalho realizado, sem pedido de votos,
não caracteriza propaganda eleitoral
antecipada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 36-A; Resolução TSE nº
23.610/19, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Recurso na Representação nº 060030120,
Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
P S E S S - P u b l i c a d o e m S e s s ã o ,
19/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu provimento ao recurso
de Aparecido Renato Honório, e, negou provimento ao recurso de Ademar Alves Cardoso e da
Federação Brasil da Esperança, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 43952106 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 16:01:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816012298100000042905710
Número do documento: 24082816012298100000042905710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:17:24

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Partido Verde de
Congonhinhas contra José Olegário Ribeiro Lopes, Aparecido Renato Honório e Ademar
Alves Cardoso, sob a alegação de propaganda eleitoral antecipada (id. 43927083).

Por sentença (id. 43927127), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a
representação, condenando Ademar e Aparecido ao pagamento de multa individual no
valor de R$ 5.000,00 para cada.

Inconformado, o representante recorreu (id. 43927133), visando a
condenação também de José, bem como que o valor das multas seja fixado acima do
mínimo legal.

Os representados que foram sancionados também recorreram da decisão
(Ademar - id. 43927137; Aparecido - id. 43927139), visando a sua total improcedência.

Contrarrazões conjuntas pelos representados (id. 43927146) e pelo
representante (id. 43927148), sem preliminares, pelo não provimento.

O juízo da 99ª Zona Eleitoral de Congonhinhas determinou ao representante
que regularizasse o polo ativo da demanda e juntasse procuração (id. 43927155) em face
da certificação nos autos de que o Partido Verde integra a Federação Brasil da Esperança
(id. 43927152).

Intimado, o representante apresentou emenda à inicial (id. 43927157),
requerendo a alteração do polo ativo, passando a figurar FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA – FE BRASIL (composta pelo Partido
dos Trabalhadores – PT, Partido Comunista do Brasil – PcdoB e Partido Verde – PV)

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 43934977).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os recursos são tempestivos, eis que a intimação da sentença foi publicada
no DJE de 09/07/2024 (id. 43927134) e o recurso manejado pela Federação Brasil da
Esperança foi protocolado em 08/07/2024 (id. 43927133), ao passo que os recursos de
Ademar Alves Cardoso e Aparecido Renato Honório em 10/07/2024 (id. 43927136).

Intimados via DJE em 17/07/2024 (id. 43927143), os recorridos José,
Aparecido e Ademar protocolaram suas contrarrazões em 18/07/2024 (id. 43927145,
43927146) e a recorrida Federação em 18/07/2024 (id. 43927148), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Num. 43952106 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 16:01:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816012298100000042905710
Número do documento: 24082816012298100000042905710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:17:24

Mérito

A Federação Brasil da Esperança ajuizou representação eleitoral contra José
Olegário Ribeiro Lopes, Aparecido Renato Honório, e Ademar Alves Cardoso, acusando-
os de praticarem propaganda eleitoral antecipada durante a inauguração da "Ana Lopo
Canet" na cidade de Congonhinhas, em 17 de maio de 2024. A acusação inclui a
publicação de vídeos da inauguração nas redes sociais dos envolvidos.

Por sentença, o juízo julgou parcialmente procedente a representação para
reconhecer que os representados Ademar Alves Cardoso e Aparecido Renato Honório
praticaram propaganda eleitoral antecipada, baseada em suas declarações durante a
inauguração da creche. Segundo o magistrado, as expressões usadas por ambos foram
interpretadas como pedidos implícitos de voto, o que é proibido antes de 15 de agosto do
ano eleitoral.

Ademar mencionou a "futura eleição" e afirmou que "em time que está
ganhando não se mexe", enquanto Aparecido encerrou seu discurso com "conte com
nosso trabalho sempre".

A defesa de Ademar, que alegou imunidade parlamentar, foi rejeitada, pois as
declarações não estavam relacionadas ao exercício de suas funções legislativas. Ambos
foram condenados ao pagamento de multa de R$ 5.000,00.

Já para José Olegário, o juízo considerou que suas declarações não
configuraram pedido de votos e que a inauguração de obras públicas no ano da eleição é
permitida, desde que não seja nos três meses anteriores ao pleito. Portanto, a
representação contra ele foi julgada improcedente.

Por consectário lógico, há primeiro que se definir se, no caso concreto, houve
a configuração de propaganda eleitoral extemporânea para, em caso positivo, definir as
responsabilidades pessoais de cada representado. Portanto, serão primeiro apreciados os
recursos de Ademar e Aparecido que pugnam pela reforma da sentença para julgamento
de improcedência.

Recurso dos representados:

Ademar Alves Cardoso argumenta que, como vereador, estava no exercício
de suas funções ao participar da inauguração da obra pública e, por isso, suas palavras
são protegidas pela imunidade parlamentar garantida pela Constituição Federal.

Alega que, em seu discurso, não houve qualquer menção a números, nomes,
partidos ou qualquer pedido explícito ou implícito de votos. Segundo ele, o discurso foi
apenas uma celebração da inauguração da obra e do trabalho realizado, sem intenção de
pedir votos ou fazer campanha eleitoral.

Defende que enaltecer suas ações como vereador e informar a população
sobre o trabalho realizado não configura antecipação de campanha, mas sim um
exercício legítimo de liberdade de expressão.

Argumenta, por fim, que o discurso deve ser analisado em seu contexto
Num. 43952106 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 16:01:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816012298100000042905710
Número do documento: 24082816012298100000042905710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:17:24

original e finalístico, e que, ao retirar trechos do discurso de seu contexto, a decisão
judicial acabou distorcendo sua intenção.

De modo semelhante, o recorrente Aparecido Renato Honório argumenta que
a decisão de primeiro grau se baseou em frase retirada de contexto. Alega que a frase
"conte com nosso trabalho sempre" foi dita no final de um discurso sobre obras realizadas
e em andamento, sem qualquer menção a candidatura ou pedido de votos.

Sustenta que a frase foi usada para indicar que a equipe continuaria
trabalhando até o final do mandato, sem qualquer conotação eleitoral. Ele também
menciona que a prestação de contas das obras realizadas é uma obrigação do gestor
público e não configura propaganda eleitoral.

As contrarrazões ao recurso interposto por Ademar Alves Cardoso
argumentam que, apesar dos esforços do recorrente para desqualificar suas próprias
declarações, suas palavras não podem ser interpretadas como um mero "discurso
parlamentar" vinculado ao exercício de seu mandato. Afirmam que suas declarações na
verdade enaltecem o grupo político ao qual pertence e são destinadas aos eleitores,
caracterizando um pedido antecipado de votos.

As contrarrazões também destacam que o discurso foi proferido em um
evento público de reinauguração de obra e não no parlamento, reforçando o caráter
eleitoral das declarações. Elas citam jurisprudência que configura propaganda eleitoral
antecipada como qualquer ação que, mesmo de forma dissimulada, induza a conclusão
de que o beneficiário é o mais apto para exercer uma função pública.

As contrarrazões ao recurso interposto por Aparecido Renato Honorio
defendem que, apesar dos argumentos apresentados pelo recorrente, suas declarações
possuem clara conotação política e configuram pedido antecipado de votos.

O argumento de que a frase "conte com nosso trabalho sempre" se referia
apenas ao trabalho da equipe de obras até o final do mandato foi refutado, ressaltando
que a obra em questão foi realizada por uma empresa contratada especificamente para
essa reforma e não por uma equipe que permaneceria até o final do mandato.

Além disso, a transmissão da live em sua página do Facebook, que atingiu
um grande número de visualizações, foi interpretada como uma ação de campanha
eleitoral antecipada. As contrarrazões citam jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) que responsabiliza o beneficiário pela propaganda irregular, mesmo que a autoria
direta seja de outra pessoa.

Pois bem.

A controvérsia presente nos autos decorre do evento de inauguração de
creche municipal no Município de Congonhinhas, em 17/05/2024, do qual os
representados participaram, havendo transmissão ao vivo nas redes sociais. Durante a
inauguração, os representados, em especial Ademar Alves Cardoso e Aparecido Renato
Honório, proferiram discursos.

Segundo se extrai do extenso vídeo que trata especificamente de
Num. 43952106 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 16:01:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816012298100000042905710
Número do documento: 24082816012298100000042905710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:17:24

informações atinentes à inauguração, o que haveria de contexto eleitoral é que Ademar
Alves Cardoso fez referência à "futura eleição" e utilizou a expressão "em time que está
ganhando não se mexe", e Aparecido, por sua vez, encerrou seu discurso com a frase
"conte com nosso trabalho sempre". Tais declarações foram transmitidas ao vivo na
página "Zeco Renatinho" no Facebook.

Inicialmente, é importante salientar a verificação objetiva de que a data de
inauguração não se insere nos três meses anteriores à data do pleito, lapso no qual o art.
77 da Lei das Eleições proíbe ao candidato participar de inauguração de obra pública.

Ademais, a propaganda eleitoral antecipada foi tratada pela legislação no art.
36-A e incisos da Lei nº 9.504/97.

O referido dispositivo legal foi profundamente alterado pela Lei n º 13.165/201
5 e, atualmente, apresenta o seguinte teor:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e
os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
(...)
V a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
(...)
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos I a VI do ,capu t são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende .desenvolver
(...) [não destacado no original]

A Resolução n. 23.610/2019, por sua vez, prevê que:

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais das pré-candidatas e dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A,
caput, I a VII e §§) :
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive em shows, apresentações e performances artísticas, redes sociais,
blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps); (Redação dada
pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou
por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.
Num. 43952106 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 16:01:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816012298100000042905710
Número do documento: 24082816012298100000042905710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:17:24

(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
vote em, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de
se privilegiar a liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode admitir que, pela
via da interpretação judicial, se restrinja permissivo legal que, à toda evidência, foi
introduzido no ordenamento com vistas a ampliar o debate político.

Anota-se que, embora seja tênue a linha que diferencia o pedido implícito e
o explícito de votos, o primeiro se configura pela demonstração do interesse genérico no
voto, bem como em ser reconhecido como futuro candidato, e o segundo pelo pedido
direto do voto.

Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
I M A G E N S D E C O N T E Ú D O C R Í T I C O E N E G A T I V O -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE
PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de
campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4)
realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização
dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de
governo ou alianças partidárias; 5) realização, a expensas de partido
político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio
de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela
legislação eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de
Num. 43952106 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 16:01:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816012298100000042905710
Número do documento: 24082816012298100000042905710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:17:24

campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art.
36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que
não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima
doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras
palavras, as chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle
a urna", ou "derrote", "não eleja", "não vote", a interpretação do que
deve ser entendido como pedido explícito de voto, para fins de
incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade dos
inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-
campanha pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se
dar de forma sempre maximizadora, sob pena de criação de um modelo
eleitoral em que o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e
no qual não há margem razoável de apresentação de futuros
postulantes em período anterior, com claro comprometimento da
competitividade eleitoral e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de
2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto
proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da
obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos
típicos e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp
0600229-33).
6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de
se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato adversário, com a
exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao
usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda
em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de
não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para as
eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com poucas alterações,
fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão durante a fase
oficial de campanha.
7. Representação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.
[TSE. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022; não
destacado no original]

É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das
regras relativas à pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um
acréscimo no interesse geral das pessoas pela política e o aprofundamento das
discussões sobre os grandes temas de interesse público.

Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade
Num. 43952106 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 16:01:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816012298100000042905710
Número do documento: 24082816012298100000042905710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:17:24

de fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início
da propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.

Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às
alterações promovidas na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão e
comunicação, princípios informadores da propaganda eleitoral.

Da análise do vídeo em comento, reputa-se ilicitude somente com relação ao
discurso proferido por Ademar, não em relação às palavras proferidas por Aparecido e
José Olegário, para os quais não está presente o pedido explícito de votos, tratando-se,
em verdade, de um contexto totalmente voltado à inauguração de obra pública, com a
óbvia participação dos gestores, em período permitido.

Conforme defende o recorrente Aparecido, seu discurso deve ser
contextualizado e não destacado em pequenos trechos. Nesse sentido, Aparecido
realmente terminou seu discurso com a frase "conte com nosso trabalho sempre"; porém,
o que antecedeu não contém quaisquer referências ao pleito vindouro ou sequer à pré-
candidatura, mas tão somente à obra pública.

Com relação ao discurso de Ademar, ele discursa acerca da conclusão da
creche, do benefício aos munícipes e principalmente às crianças; todavia, em dado
momento, há efetiva referência ao pleito vindouro com a seguinte frase "(...) e é isso que
nós precisamos pensar, que tá vindo aí mais uma vez uma futura eleição, os pré-
candidatos tão aí já fazendo as campanhas dele meio escondidos mas estão, né? E nós
temos que pensar muito...eu acho que time que está ganhando não se mexe (...)".

Reputa-se configurado, nesse trecho, referência que vai além do que permite
a legislação durante o período de pré-campanha, enquadrando-se como propaganda
eleitoral antecipada conceituada no novel art. 3º-A da Resolução TSE nº 23.610/19, em
razão do uso de expressão que transmite o mesmo conteúdo da locução "vote em":

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
“vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença com relação a Ademar
e a reforma com relação a Aparecido.

Recurso do representante/recorrente:

O representante/recorrente argumenta que a decisão do juiz de primeira
instância merece reforma, pois ele cometeu um equívoco ao isentar José Olegário Ribeiro
Lopes de responsabilidade. Alega-se que José Olegário também deveria ser
responsabilizado por compartilhar o vídeo em sua página do Facebook, que continha
propaganda eleitoral antecipada, similarmente aos outros representados.
Num. 43952106 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 16:01:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816012298100000042905710
Número do documento: 24082816012298100000042905710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:17:24

O recorrente aponta que o juiz "a quo" não considerou adequadamente as
provas apresentadas, como a captura de tela que mostra a transmissão ao vivo do vídeo
e o fato de que a sua remoção após o início do processo não elimina a infração cometida.
Além disso, destaca que o pedido de condenação é justificado devido à reiteração da
conduta ilegal por parte dos representados e que a multa deveria ser aplicada em um
valor superior ao mínimo legal, em razão da gravidade das infrações.

Portanto, pede que a sentença seja reformada para que todos os
representados sejam condenados pela prática de propaganda eleitoral antecipada e que a
multa seja aplicada em um valor maior devido à repetição da conduta ilegal.

Em contrarrazões, os recorridos argumentam que a sentença de primeira
instância, que isentou José Olegário de responsabilidade, não deve ser reformada.
Apontam que a sentença corretamente concluiu que não havia provas suficientes para
condenar José Olegário, seja por participação nas inaugurações, compartilhamento de
vídeos ou ciência prévia das declarações dos outros representados.

Afirmam que cabia ao recorrente apresentar provas concretas sobre o
suposto compartilhamento de links e manifestações de José Olegário, o que não foi feito.

Ressaltam que, em nenhum momento, houve pedido explícito ou implícito de
votos, nem por parte de José Olegário nem pelos outros representados. O vídeo em
questão era uma transmissão ao vivo, sem edições ou conteúdo de campanha eleitoral,
realizado em uma página pessoal e em um período em que tais atividades não eram
proibidas.

Rejeitam o pedido de majoração da multa por suposta reiteração de conduta
ilegal, argumentando que não há condenação transitada em julgado que justifique tal
aumento.

Em razão da conclusão pelo provimento do recurso de Aparecido, a
discussão acerca da responsabilidade de José Olegário esvazia-se por completo.

Não obstante, ainda que assim não fosse, reputa-se acertada a decisão de
primeiro grau que julgou improcedente a demanda em relação ao representado.

Com efeito, em seu discurso não se identifica qualquer pedido explícito de
votos ou o uso de expressões equivalentes. Aliás, não há qualquer menção ao contexto
eleitoral, mas apenas à inauguração do bem público. Ademais, não foram apresentadas
provas suficientes que demonstrassem que ele tinha prévio conhecimento do teor dos
discursos de seus pares ou de que ele tenha compartilhado a inauguração em sua página
pessoal ou na página "Zeco Renatinho" na plataforma Facebook.

Assim, ainda que houvessem elementos de propaganda eleitoral antecipada,
a responsabilidade de José Olegário não poderia ser estabelecida em elementos
objetivos do feito, motivo pelo qual seria de rigor a manutenção de sua absolvição.

No que tange à pretendida majoração da multa aplicada, tem-se por inviável,
já que, como pontuada em contrarrazões, não há reincidência a se considerar e os
elementos da infração cometida por Ademar são os normais à espécie, não havendo que
Num. 43952106 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 16:01:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816012298100000042905710
Número do documento: 24082816012298100000042905710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:17:24

se falar em gravidade excepcional que justificasse a aplicação de multa em patamar mais
elevado.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO dos recursos e, no
mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso manejado pelo representado Aparecido Renato
Honório para julgar improcedente a representação contra ele e, de consequência, NEGO
PROVIMENTO aos recursos de Ademar Alves Cardoso e da Federação Brasil da
Esperança.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600009-14.2024.6.16.0099 -
Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ADEMAR ALVES CARDOSO, APARECIDO RENATO HONORIO - Advogados
dos RECORRENTES: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, THAIS
FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - PR60816 -
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) -
Advogado do RECORRENTE: JOSE ANTONIO BUENO - PR20775 - RECORRIDO:
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - Advogado
do RECORRIDO: JOSE ANTONIO BUENO - PR20775 - RECORRIDOS: JOSE OLEGARIO
RIBEIRO LOPES, APARECIDO RENATO HONORIO, ADEMAR ALVES CARDOSO - Advogados
dos RECORRIDOS: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, JULIANE
FERREIRA TRISSOLDI - PR60816, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu provimento ao recurso
de Aparecido Renato Honório, e, negou provimento ao recurso de Ademar Alves Cardoso e da
Federação Brasil da Esperança, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 43952106 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 16:01:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816012298100000042905710
Número do documento: 24082816012298100000042905710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:17:24

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43952106 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 16:01:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816012298100000042905710
Número do documento: 24082816012298100000042905710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:17:24